Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732460-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTEVANIA MARIA VIEIRA DA LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medicamento Registrado na ANVISA - Esgotamento das opções no SUS - Necessidade de manifestação do NATJUS - Indeferimento ALTEVANIA MARIA VIEIRA DA LUZ interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA (em associação), registrado na Anvisa, mas não incorporado no SUS para a enfermidade da autora. Em suas razões recursais, alega preencher os requisitos do Tema 106 do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante possui diagnóstico de mieloma múltiplo, insuficiência renal aguda, infiltração medular e proteinúria, sendo recomendado, por médico assistente, os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA. De fato, o laudo médico de autoria da Dra. Laura Ferraz consigna a justificativa de urgência do tratamento (ID 167670152 dos autos principais): "Risco de Fraturas Vertebrais (Tetraparesia), hipercalcemia maligna e infeções severas. (...) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trata-se de paciente frágil com infiltração de neoplasia em medula óssea, causando anemia e plaquetopenia severa. É dialitica e a plequetopenia causa sangramentos potencialmente fatais." O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, sob o argumento de que “mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais.” Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, porquanto são necessárias mais informações acerca da ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS, além de tratar-se de medicação de alto custo a ser custeada pela Administração Pública (custo anual estimado em 930 mil reais no primeiro ano e cerca de 660 mil reais a partir do segundo ano), havendo perigo de dano ao orçamento público caso o fármaco seja dispensado de forma inadequada. Assim, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória pelo NATJUS e a formalização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator